Tribunal: TJMT
Processo: 1033271-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033271-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), MARIZETE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 531.403.201-59 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento de R$ 6.988,50 a título de restituição decorrente da rescisão contratual de consórcio. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de disposições contratuais sobre o prazo do grupo e aplicação de multas na restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das disposições contratuais relativas ao cálculo da restituição de valores em contrato de consórcio rescindido por falha da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a controvérsia, ao interpretar que a cláusula “conforme disposições contratuais estabelecidas”
referia-se
apenas ao momento da restituição (ao final do grupo), não autorizando a inclusão de penalidades contratuais.

O julgado fundamentou que a rescisão contratual decorreu de falha da própria administradora, que permitiu fraude por meio da emissão de boletos adulterados no próprio site da empresa, o que inviabiliza a aplicação de penalidades previstas para inadimplemento ou desistência voluntária.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Inexistem omissões ou outros vícios que autorizem o acolhimento dos embargos, pois as alegações da embargante foram suficientemente enfrentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A menção à restituição “conforme disposições contratuais estabelecidas” não autoriza, por si só, a aplicação de multas ou deduções não especificadas no título executivo judicial.

A falha exclusiva da administradora na prestação do serviço, ao ensejar a rescisão contratual, afasta a incidência de penalidades previstas contratualmente para inadimplemento do consorciado.

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta de forma fundamentada a controvérsia principal, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1033271-29.2025.8.11.0000

EMBRACO
N ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
x

MARIZETE PEREIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que a embargante promovesse o pagamento do valor de R$ 6.988,50 referente à restituição de valores decorrentes da rescisão contratual de consórcio.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não foram analisados os argumentos relativos ao prazo do grupo e à aplicação das disposições contratuais quanto ao cálculo da restituição. Afirma que a decisão condenatória, ao determinar a restituição "conforme disposições contratuais estabelecidas", autorizava a aplicação das multas previstas no contrato.

Aduz que não houve interpretação elástica, mas sim o cálculo da restituição seguiu o determinado na sentença, e que a manutenção da decisão no cumprimento de sentença configura ofensa à coisa julgada, ferindo o artigo 502 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com finalidade de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise dos argumentos relativos ao prazo do grupo e à aplicação das disposições contratuais no cálculo da restituição.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a interpretação da expressão "conforme disposições contratuais estabelecidas" contida na sentença transitada em julgado.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

"
A expressão 'conforme disposições contratuais estabelecidas' contida na sentença refere-se ao momento da restituição ao final do grupo e não autoriza por si só a aplicação de multas ou deduções não especificadas
."

"
A rescisão contratual decorreu de falha exclusiva da administradora de consórcio que não se cercou dos cuidados necessários à emissão de boletos para pagamento da mensalidade do consórcio, o que levou a autora a ser vítima de fraude ao tentar efetuar o pagamento através de boletos obtidos no site da própria administradora.
"

"
Nesse contexto não se mostra razoável a aplicação de multas contratuais previstas para casos de desistência voluntária ou inadimplemento do consorciado, uma vez que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela agravante.
"

"
A sentença transitada em julgado não estabeleceu expressamente a aplicação dessas penalidades, não podendo a agravante, em sede de cumprimento de sentença, incluir obrigações não previstas no título executivo judicial.
"

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou de forma suficiente a questão da interpretação da expressão "conforme disposições contratuais estabelecidas", concluindo que
esta
se referia apenas ao momento da restituição (ao final do grupo) e não à aplicação de multas contratuais.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integr
ativo.

Oportuno sal
ientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026